Tribunal: TJBA
Processo: 8067784-66.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo:
HABEAS CORPUS
CRIMINAL n.º 8067784-66.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE:
TIAGO SANTOS DE JESUS

IMPETRANTE:
DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO 1ª DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE
VALENÇA
-BA

RELATORA: DESª. IVONE BESSA RAMOS

D/E

ACORDÃO

E
menta:
PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO. PRISÃO PREVENTIVA. DANO QUALIFICADO NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA DO DECRETO PREVENTIVO. INOCORRÊNCIA.
FUMUS COMMISSI DELICTI E PERICULUM LIBERTATIS
DEMONSTRADOS. MANDADO DE PRISÃO PENDENTE DE CUMPRIMENTO. DECRETAÇÃO SEM PRÉVIO REQUERIMENTO MINISTERIAL. POSTERIOR MANIFESTAÇÃO. CONVALIDAÇÃO. SUSPENSÃO DE CPF E CNH. MEDIDAS CAUTELARES ATÍPICAS. VIA INADEQUADA. PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. INAPLICABILIDADE ÀS MEDIDAS CAUTELARES. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1.
Habeas
C
orpus
liberatório impetrado em favor de TIAGO SANTOS DE JESUS, contra decisão do Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Valença/BA que decretou prisão preventiva nos autos da ação penal n.º 8001600-96.2022.8.05.0271.

2. Paciente denunciado por suposta prática do crime de dano qualificado (art. 163, I, do CP c/c art. 7º da Lei 11.340/2006) .

3. Impetrantes postulam a revogação da prisão preventiva ou sua substituição por medidas cautelares alternativas, alegando ausência de fundamentação idônea e inexistência dos requisitos legais para a custódia.

II. Q
uestão em discussão

4. Há duas questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva foi decretada com fundamentação idônea demonstrando a presença dos requisitos do art. 312 do CPP; (ii) estabelecer se a decretação da custódia cautelar sem requerimento ministerial constitui nulidade insanável; (iii) verificar se as medidas cautelares atípicas podem ser questionadas via
habeas corpus
; e (iv) examinar se houve violação ao princípio da homogeneidade.

III. R
azões de decidir

5. A prisão preventiva encontra-se suficientemente fundamentada na garantia da aplicação da lei penal, evidenciada pela não localização do acusado para citação pessoal e pela de ausência, mesmo após citação editalícia, circunstância que revela tentativa de evasão da persecução penal em contexto de violência doméstica.

6. Eventual irregularidade da decretação sem pedido expresso do Ministério Publico restou convalidada pela posterior manifestação ministerial de ciência da decisão, sem qualquer insurgência ou pedido de revogação, o que configura aquiescência tácita suficiente para suprir o alegado vício procedimental. Precedentes

7. As medidas cautelares atípicas de suspensão do CPF e CNH não configuram ofensa direta à liberdade de locomoção, sendo inadequada sua análise em sede de
H
abeas
C
orpus
, conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça.

8. Alegada desproporção entre a custódia cautelar e eventual reprimenda constitui questão prematura, posto que a prisão provisória possui requisitos e objetivos próprios, de caráter acautelatório, diversos da "prisão-pena".

IV. Dispositivo e tese

9. Ordem denegada.

Tese de julgamento: “
1. A não localização do réu seguida de ausência após citação editalícia evidencia tentativa de evasão que justifica a prisão preventiva para garantia da aplicação da lei penal.

2. A manifestação ministerial posterior de ciência da prisão preventiva, sem insurgência, convalida eventual irregularidade da decretação sem requerimento expresso. 3. As medidas cautelares de suspensão de CPF e CNH não afetam a liberdade de locomoção, sendo inadequada sua análise via
H
abeas
C
orpus
. ”.

_______

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, inc. LXVIII; CPP, arts. 3º, 163, 282, 311, 312, 313, 319, 366; CPC, art. 139, inc. IV; Lei 11.340/2006, art. 7º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, HC 97887, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 04.05.2010; STF, RHC 254231 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, j. 13.05.2025; STF, HC 252998/AC, Rel. Min. Cristiano Zanin, j. 05.03.2025; STJ, AgRg no RHC 152.473/BA, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 19.10.2021; STJ, AgRg no HC 921.624/GO, Rel. Min. Og Fernandes, j. 23.10.2024; STJ, HC 469.453/SP, DJe 01.10.2019; STJ, AgInt no HC 402.129/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 26.09.2017.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
n.º
8067784-66.2025.8.05.0000
, impetrado pela Defensoria Pública do estado da Bahia em favor de TIAGO SANTOS DE JESUS, apontando como Autoridade Coatora o MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Valença-BA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
E
DENEGAR a Ordem de
Habeas Corpus
, nos termos do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora